Tribunal: STF
Processo: AI 839547
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PARTE AGRAVADA ASSISTIDA POR SINDICATO PROFISSIONAL. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 279/STF.



    O Tribunal de origem assentou que a parte ora agravada declarou nos autos sua condição de hipossuficiência. Além disso, constatou que o referido sujeito processual se encontra assistido por sindicato profissional. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.